Tribunal: STF
Processo: AI 635908
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-07-01
Data de publicação: 2008-07-01

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.      As
   razões do presente recurso não atacam o fundamento da decisão
   agravada.
3.      Ausência no traslado de peças obrigatórias para a
   formação do agravo de instrumento. Aplicação das disposições
   previstas no § 1º do art. 544 do CPC e na Súmula STF nº
   288.
4       Agravo regimental improvido.